Tribunal: TJES
Processo: 0000452-74.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-74.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR DE SOUZA ELEUTERIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do Código de Processo Civil para formulação do pedido principal, após a efetivação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no procedimento da tutela de urgência requerida em caráter antecedente, a extinção do processo por ausência de aditamento da inicial prescinde de prévia e específica intimação da parte autora, ou se o prazo legal flui automaticamente da efetivação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial, embora nominada como tutela cautelar antecedente, evidencia opção expressa da parte autora pelo procedimento da tutela antecipada antecedente previsto no art. 303 do CPC, devendo prevalecer a natureza jurídica do pedido em atenção ao princípio da fungibilidade das tutelas de urgência.

4. A tutela concedida possui caráter satisfativo, atraindo a aplicação da sistemática da tutela antecipada antecedente, especialmente quanto à necessidade de oportunizar o aditamento da inicial para formulação do pedido principal.

5. A oposição da parte ré à tutela concedida, mediante apresentação de contestação e interposição de recurso, afasta a estabilização da tutela prevista no art. 304 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a transição do procedimento provisório da tutela antecedente para a fase de tutela definitiva exige intimação pessoal e específica do autor para aditar a inicial, sob pena de violação ao devido processo legal.

7. A ausência de intimação específica para o aditamento da inicial configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito.

8. Verificada a posterior intimação judicial sobre o tema, o aditamento foi apresentado pela parte autora de forma imediata, devendo ser prestigiados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo no procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por ausência de aditamento da inicial, exige prévia e específica intimação da parte autora.

2. A oposição do réu à tutela concedida impede sua estabilização e afasta a extinção automática do feito.

3. A ausência de intimação para aditamento da inicial configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, § 1º, I; 304; 305, parágrafo único; 308; 309, I; 321; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.938.645/CE, Quarta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.09.2024; STJ, REsp nº 1.766.376/TO, Terceira Turma; TJ estadual, Apelação Cível, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEIR DE SOUZA ELEUTERIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 308 e 309, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no ID 13147662, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEIR DE SOUZA ELEUTERIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 308 e 309, I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
entendeu que, efetivada a medida liminar em 2020, o autor deixou transcorrer o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC para formular o pedido principal, vindo a fazê-lo somente em maio de 2022, o que ensejaria a perda da eficácia da tutela e a extinção do processo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de intimação específica para o aditamento da inicial, conforme jurisprudência do STJ;
(ii)
que a tutela não se estabilizou, dada a apresentação de contestação e Agravo de Instrumento pela ré; e
(iii)
que o aditamento foi realizado tão logo o Juízo provocou a parte sobre o tema, em homenagem à economia processual.

A Apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o prazo é peremptório e conta-se automaticamente da efetivação da medida, configurando-se a inércia da parte autora por mais de dois anos.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se, no procedimento da tutela antecedente deflagrado nos autos, a extinção por falta de aditamento da inicial (pedido principal) prescinde de prévia e específica intimação da parte autora, ou se o prazo flui automaticamente da efetivação da liminar.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece ser anulada.

Sobre o tema, preceitua o Código de Processo Civil o seguinte:

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DA
TUTELA ANTECIPADA
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

[...]

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

[...]

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DA
TUTELA CAUTELAR
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 .

[...]

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

[...]

De início, impende destacar a natureza do procedimento eleito. Embora a ação tenha sido nominada como “Pedido de Tutela Cautelar Antecedente”, a análise detida da petição inicial revela que a parte autora fundamentou seu pleito expressamente no rito da Tutela Antecipada Antecedente (art. 303 do CPC).

Consta, textualmente, nos pedidos da exordial:

“a) Determinar o recebimento e processamento da presente CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE, pelo que firma, o autor, expressamente, o desejo de valer-se do benefício previsto no caput do art. 303 do NCPC (...);”

E ainda:

“c) Após a concessão da tutela pleiteada, seja, na forma no Inciso I, §1º do art. 303 do NCPC, deferido prazo de 30 (trinta) dias para o aditamento da Inicial;”

Nesse contexto, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência (art. 305, parágrafo único, do CPC), e considerando que o pedido possui natureza satisfativa (manutenção do fornecimento de energia elétrica e suspensão de cobrança), e não cautelar, deve-se aplicar a sistemática que melhor se coaduna com o acesso à justiça e a instrumentalidade das formas.

O cerne da questão foi recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou o entendimento de que a extinção do processo por ausência de aditamento na
tutela antecedente
(art. 303 e seguintes) exige a intimação pessoal e específica do autor para sanar o vício, sob pena de violação ao devido processo legal.

Cito o paradigmático precedente da 4ª Turma do STJ, julgado em junho de 2024:

RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO À TUTELA POR MEIO DA CONTESTAÇÃO. TUTELA NÃO ESTABILIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA ADITAR A INICIAL.

1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente.

2.
A passagem do "procedimento provisório da tutela antecedente" - cujo rumo pode eventualmente levar à extinção do processo, a depender da atitude do réu de opor-se, ou não, à antecipação da tutela satisfativa - para a fase da tutela definitiva exige intimação específica para o autor a propósito da necessidade de aditar a inicial. Aplicação analógica do art. 321, caput, do CPC/15.

Precedente da Terceira Turma no REsp. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(STJ, REsp n. 1.938.645/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/9/2024.)

No caso vertente, o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento que confirmou a liminar ocorreu em 20/09/2020. Todavia, não houve, à época, qualquer intimação do Juízo de origem determinando o aditamento sob pena de extinção.

Verifica-se nos autos que a primeira movimentação judicial instando a parte sobre o cumprimento do requisito do pedido principal ocorreu apenas em 28/07/2022, quando o Magistrado determinou à serventia que certificasse o prazo. Ato contínuo, a parte autora, após intimada, prontamente protocolou a petição de aditamento, formulando os pedidos principais de declaração de inexistência de débito e nulidade dos TOIs.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do STJ, já decidiu em caso similar:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – ARTIGO 303, § 1º, INCISO I DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Após contestação apresentada pela requerida, e réplica pela autora, tendo nesta oportunidade chamado o feito a ordem em razão da ausência de apreciação do pedido liminar e intimação para o aditamento previsto no diploma processual, o d. Juízo a quo proferiu a r . sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral. Como visto, os pedidos iniciais foram deduzidos como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e não como pedido de tutela final. 2.
Evidente, portanto, a necessidade de apreciação do pedido liminar e intimação específica, - inexistente no caso dos autos – para oportunizar à parte autora o aditamento da inicial, como prevê expressamente o artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC, quando a parte autora manifesta sua opção pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente .
3. Ante o error in procedendo constatado, a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito, relativamente à apreciação do pedido liminar e posterior oportunidade da parte autora apresentar o pedido principal, nos exatos termos do artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.
4 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50075803820228080030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, considerando que o pedido principal já se encontra nos autos, deve-se aproveitar os atos processuais e permitir o julgamento do mérito, afastando a extinção prematura.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que receba o aditamento à inicial já apresentado pela parte autora e dê regular prosseguimento ao feito, com a instrução processual necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar